Tribunal: TJES
Processo: 5013854-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013854-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVARISTO FABRIZ

AGRAVADO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOME CARE – LIBERALIDADE DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA ALARGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não é possível imputar à agravada obrigação não existente na avença e excluída do rol da ANS, alargando os limites contratuais para ampliar o número de procedimentos sem que – em contrapartida – se proceda ao devido reajuste da mensalidade.

2.
A recorrida ofertou por liberalidade a assistência domiciliar multidisciplinar ao agravante, mediante visita quinzenal médica e de enfermagem, visita trimestral de nutricionista e 07 (sete) visitas semanais de fisioterapeuta, inexistindo prova cabal do descumprimento.

3.
A inviabilidade emocional, habitacional e financeira da família da agravante não constitui causa suficiente para transferir o encargo pretendido à cooperativa agravada, que oferta por liberalidade a assistência domiciliar ao paciente que teve alta médica.

4.
Os planos de saúde não são garantidores universais e não devem ser surpresados com a expansão dos limites de suas coberturas assistenciais pelo Poder Judiciário, já que realizam complexos cálculos atuarias embasados nos custos e receitas de seus negócios jurídicos.

5.
Não há que se falar que o agravante praticou atos que caracterizem litigância de má-fé, já que não se pode ceifar da parte o direito de interpor recursos em face das decisões que foram prejudiciais aos seus interesses.

6
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EVARISTO FABRIZ

em face de r. decisão (fls. 123/128 do evento 6445213), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da ação ordinária registrada sob o nº 5000995-81.2023.8.08.0014, ajuizada pelo ora agravante em desfavor de

UNIMED
NOROESTE CAPIXABA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, procedeu ao juízo de reconsideração e deferiu em parte a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou “
a finalização da prova técnica pericial conferirá elementos suficientes para emissão de juízo. Mas peticiona-se apontando a piora do quadro clínico. Diante de tudo que dos autos consta, mormente o laudo pericial, ainda que pendente de finalização, Hei por bem acolher parcialmente o pedido e determinar à Unimed a concessão de médico atendendo o Autor 2 vezes por semana e enfermeiro diariamente, no período diurno, 01 hora no matutino e 01 hora no vespertino, a viabilizar os tratamentos e cuidados
” (fl. 02 do evento 6672400).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido observada a regra do art. 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento.

Nesta hipótese, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada (art. 300 do CPC), na medida em que a indicação médica e a solicitação da família não são suficientes para assegurar o serviço de
home care
nos moldes almejados.

Não desconheço que o agravante é acometido (evento 6672403) de atrofia cerebral circunscrita (CID 10: G310) e de doença de Alzeheimer (evento 6672402) há 15 (quinze) anos, estando acamado há aproximadamente 07 (sete) anos.

Ocorre que não é possível imputar à agravada obrigação não existente na avença (evento 21779332) e excluída do rol da ANS, alargando os limites contratuais para ampliar o número de procedimentos sem que – em contrapartida – se proceda ao devido reajuste da mensalidade.

Nessa linha de entendimento, o enunciado nº 64 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça preconiza que: “
A atenção domiciliar depende de cobertura contratual e indicação clínica, podendo ser prestada nas modalidades de assistência domiciliar e internação domiciliar. A atenção domiciliar não supre a participação da família, responsável também pelo trabalho do cuidador, salvo cobertura contratual quanto a este último.
”.

A incidência das normas consumeristas na relação contratual das partes (Súmula nº 608 do STJ), por si só, não acarreta a conclusão de que a cooperativa agravada tem a obrigação de custear uma melhor e específica condição de vida do paciente, independentemente de prévia previsão contratual.

Aliás, apesar de não ser previsto no contrato celebrado entre as partes, a recorrida ofertou (evento 6943450) por liberalidade a assistência domiciliar multidisciplinar ao agravante, mediante visita quinzenal médica e de enfermagem, visita trimestral de nutricionista e 07 (sete) visitas semanais de fisioterapeuta, inexistindo prova cabal do descumprimento.

Acrescente-se que a agravada também incluiu o consumidor no Programa de Gerenciamento de Pacientes Complexos Querer Bem (evento 21779334) e disponibilizou inclusive serviços de fonoaudiologia (evento 21779337).

Pondero que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.662.103/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, fixou a tese de que nos casos de internação domiciliar (
home care
) devem estar presentes certas circunstâncias para reconhecer que houve negativa indevida de cobertura, senão vejamos:

Recomenda-se observar circunstâncias relevantes para a internação domiciliar, assim expostas exemplificativamente: i) haver condições estruturais da residência,

(ii) real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, (iii) indicação do médico assistente, (iv) solicitação da família, (v) concordância do paciente e
(vi) não afetação do equilíbrio contratual,
como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital.
1

Mister ressaltar que os planos de saúde não são garantidores universais e não devem ser surpresados com a expansão dos limites de suas coberturas assistenciais pelo Poder Judiciário, já que realizam complexos cálculos atuarias embasados nos custos e receitas de seus negócios jurídicos. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). ÔNUS DO PLANO DE SAÚDE DE CONTRATAR PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE 24 HORAS POR DIA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. TROCA DE CURATIVO. AUMENTO DA FREQUÊNCIA. MATERIAIS. FORNECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A cobertura de assistência médica domiciliar (home care) é prestada por uma equipe multidisciplinar composta de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros profissionais necessários ao atendimento. 2) O serviço de assistência domiciliar fornecido não prescinde, fundamentalmente, da atuação de um cuidador ou um familiar, que será treinado pela equipe multidisciplinar e cuidará diretamente do paciente. Competindo, todavia, a escolha e o custo exclusivamente ao paciente, uma vez que o contrato exclui expressamente da cobertura a enfermagem em caráter permanente e particular em regime domiciliar.
3) Não se vislumbra abusividade nessa cláusula limitativa ao direito do consumidor, uma vez que, pelo valor da mensalidade do contrato de assistência a saúde pago pelo consumidor, exigir que a operadora do plano mantenha um profissional de enfermagem 24 horas na residência de cada paciente que se submeta ao serviço de assistência domiciliar decerto comprometerá o equilíbrio financeiro e atuarial do contrato, pelo que não se mostra razoável.
4) O agravante reconhece ser devida a prestação do serviço de troca de curativo, na medida em que, diariamente, disponibiliza técnico de enfermagem para fazê-lo, razão pela qual, mostrando-se insuficiente o serviço, deve ser aumentada a frequência da troca para duas vezes ao dia. 5) Recurso parcialmente provido. (TJES; AI 0013544-19.2017.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 24/10/2017; DJES 01/11/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – FORNECIMENTO DE HOME CARE DIÁRIO – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA – LEGÍTIMA NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE – EQUILÍBRIO CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA INDEFERIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A documentação médica não demonstra a imprescindibilidade de acompanhamento 24h (vinte e quatro horas) da agravada por profissionais de enfermagem e de técnico de enfermagem, mas clarifica que a recorrida está em condição de alta hospitalar e necessita de fisioterapia 5 (cinco) vezes por semana e 5 (cinco) aspirações traqueais por dia, sendo que a genitora da agravada foi devidamente treinada para oferecer os cuidados. 2
. Foi legítima a negativa da cooperativa, porquanto não é possível imputar à agravante obrigação não existente na avença e excluída do rol da ANS, alargando os limites contratuais para ampliar o número de procedimentos sem que – em contrapartida – se proceda ao devido reajuste da mensalidade.
3. A avença também excluiu da cobertura o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar e o aluguel de equipamentos e materiais hospitalares (fls. 21/22 do evento 1941220), o que é legítimo, segundo preconiza o artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada indeferida. Agravo Interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007036-77.2021.8.08.0000, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data da sessão 23/09/2022)

Pontuo que o prontuário de evolução médica (evento 34110643) não clarifica a necessidade de visitação médica 02 (duas) vezes por semana, tampouco de disponibilização de enfermeiro no período diurno e vespertino, sendo que o agravante não colacionou laudos médicos – sem ser os que foram enfrentados no agravo de instrumento de nº 5003145-77.2023.8.08.0000 – que indiquem a imprescindibilidade desses serviços
home care
.

Cumpre mencionar, ainda, que o
expert
do juízo, Dr. Amadeu loureiro Lopes (CRM/ES 1.460) esclareceu que:

“[...] 16) Tais insumos podem ser adquiridos por qual pessoa?

R. As medicações orais e de uso contínuo, os insumos de suporte higiene, etc, pela família.

17) Se operadora tiver que fornecer alguns dos itens, favor justificar tecnicamente?

R. Todos os insumos de enfermagem devem ser fornecidos neste paciente, pela unimed, mesmo na modalidade de assistência, as medicações orais e de uso contínuo, pela família. Se o paciente tiver uma intercorrência grave, pode ser levado ao hospital ou transformar a home de assistência para internação e retornar quando o paciente estabilizar.

18) Se os itens acima são fornecidos pelo SUS? Favor indicar em qual legislação se basei a entrega de tais itens pelo sistema de saúde público ou privado.

R. A legislação que norteia as ações do MS (ministério da saúde) diz que alimentação enteral e/ou medicação de alto custo podem ser fornecido pelo SUS mediante encaminhamento e abertura de processo na unidade de saúde.

19) O Autor necessita de um acompanhamento de técnico em enfermagem 24 horas por dia?

R. Na condição que estava na perícia, não, mas atenção de cuidador, sim, as intercorrências são comuns neste paciente. [...]” (redação original, evento 32102912)

Na realidade, os procedimentos narrados no laudo, como por exemplo, troca de curativos, sondagem e ministração de medicamentos, clarificam que a assistência de familiares e de cuidadores seria suficiente, bem como diminuiria o risco de infecção hospitalar. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 24 HORAS POR DIA – SERVIÇO DE HOME CARE – CUIDADOR – DISTINÇÃO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. 1. Ressalvada a cobertura de tratamentos antineoplásicos de uso oral e o fornecimento de bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, a prestação de assistência de saúde domiciliar não se enquadra dentre as exigências mínimas do plano referência estabelecido pela Lei nº 9.656/198. 2. O artigo 14, parágrafo único, da Instrução Normativa nº 387/2015 da ANS limita o home care às situações de substituição à internação hospitalar. 3. Nos casos em que a assistência domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, esta deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes (STJ, REsp 1537301/RJ). 4. Hipótese em que os incisos XV e XIV da Cláusula 22 do contrato ajustado entre as partes preveem expressamente a exclusão de cobertura de “enfermagem em caráter particular em regime hospitalar ou domiciliar”, bem como “consultas e atendimentos domiciliares, mesmo em caráter de emergência ou urgência”.
5. Nas hipóteses de acompanhamento de técnico em enfermagem por 24 horas, não caracterizado o atendimento como ambulatorial-hospitalar, entende-se que os cuidados básicos e pessoais com o paciente (higiene, alimentação, ministração de medicamentos simples) afigura-se obrigação da família, não restando obrigado o plano de saúde em fornecer este tipo de serviço de cuidador.
6. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003937-36.2020.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data da sessão 26/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE –INTERNAÇÃO HOSPITALAR, HOME CARE OU HOSPITAL DE TRANSIÇÃO – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA – LAUDOS MÉDICOS – CUIDADOS NÃO HOSPITALARES QUE PODEM SER REALIZADOS POR FAMILIARES OU CUIDADOR – PRESTAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA DOMICILIAR PELO PLANO DE SAÚDE – LIMINAR RECURSAL TORNADA SEM EFEITO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1) A necessidade de ser prestado o serviço home care deve ser analisado casuisticamente, à luz das necessidades do paciente, uma vez que, conforme já decidiu a egrégia Segunda Câmara Cível deste Sodalício, “a prestação de assistência home care é medida excepcional, indicada para as hipóteses em que o paciente, embora necessite da estrutura hospitalar, não lhe seja recomendada a permanência em nosocômio. Ou seja, a necessidade de internação é premissa para o deferimento do serviço médico domiciliar” (Agravo de Instrumento nº 0001067-65.2019.8.08.0024, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 14/5/2019, DJe 22/5/2019), o que não está descortinado no caso concreto. 2) Os laudos médicos demonstram a inegável necessidade de a paciente receber cuidados continuamente, por se tratar de pessoa “totalmente dependente” do auxílio de terceiros, conforme Tabela de Avaliação para Internação Domiciliar elaborada em 06/04/2020. De acordo com essa avaliação, realizada por empresa especializada, a agravante necessita de auxílio para banhar-se, vestir-se, para ir ao banheiro, sentar-se, deitar-se ou levantar-se da cama e para alimentar-se mas, por outro lado, não utiliza alimentação ou medicação parenteral, aspiração de traqueostomia e nem ventilação mecânica, do que resultou a conclusão de que não necessita de internação domiciliar.
3) A internação domiciliar é destinada a atender pacientes que dependam de procedimentos a serem desempenhados exclusivamente por profissionais da área de saúde e constitui desdobramento da internação hospitalar. Do que informam os laudos médicos e relatório do serviço de assistência e internação domiciliar juntado aos autos, não há necessidade do serviço home care e nem de permanência da paciente no Hospital Meridional ou em hospital de transição, pois os cuidados de que necessita podem ser prestados pelos familiares ou cuidador por eles contratados. 4) Muito embora a agravante possua diversos problemas de saúde e seja pessoa totalmente dependente do auxílio de terceiros, os cuidados de que necessita não são caracterizados como “hospitalares”, na acepção do termo que indica a imprescindibilidade de serem realizados procedimentos médicos específicos, como os prestados nos casos de internação hospitalar ou em home care, que não possam ser realizados por familiares, profissional da área de enfermagem ou cuidador.
5) Não se aplica o disposto na Súmula nº 302 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”, uma vez que a limitação do tempo de internação – vedada pelo enunciado sumular – demanda a sua comprovada necessidade, seja no âmbito hospitalar, seja em domicílio, que não se encontra evidenciada na hipótese em apreço com relação a qualquer das modalidades. 6) A “assistência domiciliar” não substitui a “internação domiciliar” e dela difere pelo caráter ambulatorial do atendimento, que abrange serviços que poderiam ser prestados ao enfermo num ambulatório, tais como primeiros socorros, preparação de curativos, auxílio na troca de roupas e fraldas etc, mas que são prestados no próprio domicílio do paciente, na maioria das vezes por “cuidador” que, na Resolução RDC nº 11/2006 da ANVISA, é conceituado como sendo “pessoa com ou sem vínculo familiar capacitada para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana”. 7) Agravo de instrumento parcialmente provido, ficando prejudicado o agravo interno. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000715-60.2020.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data da sessão 23/06/2020)

A inviabilidade emocional, habitacional e financeira da família do agravante não constitui causa suficiente para transferir o encargo pretendido à cooperativa agravada, que oferta a assistência domiciliar ao paciente que teve alta médica.

Por fim, não merece prosperar a tese de que o agravante deve ser considerado como litigante de má-fé, já que não se pode ceifar da parte o direito de interpor recursos em face das decisões que foram prejudiciais aos seus interesses. Nesse posicionamento:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE PRESERVADA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONSUMIDOR. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E RECUSA. DESNECESSIDADE. REGRA GERAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA [...]
3. Inexiste litigância de má fé quando a parte utiliza dos meios de defesa legalmente admitidos pelo ordenamento jurídico. Inteligência do art. 17, do CPC⁄73 e art. 81, do CPC⁄15.
(TJES, Classe: Apelação, 35120004482, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2016, Data da Publicação no Diário: 10/08/2016)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INDEFERIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. – Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, as decisões proferidas liminarmente em agravo de instrumento passaram a ser recorríveis por agravo interno, não mais subsistindo a vedação contida no artigo 527, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, segundo a qual a decisão liminar somente seria passível de reforma quando do julgamento do agravo. Preliminar de não cabimento do recurso rejeitada. 2. – Da peça recursal extrai-se a existência de elemento discursivo nas razões aduzidas, havendo, sim, demonstração de inconformismo com a decisão objurgada. Preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade rejeitada. 3. – Não há falar em atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento quando não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
4. – A parte insatisfeita com o provimento judicial tem o direito de contra ele se insurgir por meio de recurso, não podendo esse direito ser visto como abuso, se não há provas contundentes nesse sentido.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 048169003083, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2017, Data da Publicação no Diário: 17/02/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
REsp 1662103/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 13/12/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)